Tribunal: TJPA
Processo: 0805464-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805464-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO LAZARO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO. CRIME PERMANENTE.

- Eventuais nulidades ou irregularidades do auto flagrancial se encontram
superadas
com a superveniência da custódia preventiva, o que ocorreu
in casu
, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 28/05/2020, sendo que, desse modo, o paciente não mais está segregado por força do flagrante, mas, sim, em razão de decreto prisional preventivo, não prosperando, portanto, o argumento de nulidade da prisão em flagrante.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO E PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente após homologação do flagrante (fls. 16-18 ID nº 3167857),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para a medida extrema, a gravidade concreta do delito e o risco concreto de reiteração delitiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

- O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso.

- A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- O
paciente fora preso em flagrante delito em 27/05/2020, o qual fora homologado e convertido em prisão preventiva em 28/05/2020, aguardando-se a remessa do IPL concluído para envio ao RMP.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTÔNIO LÁZARO RODRIGUES
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (processo nº 0004366-36.2020.8.14.0028).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 27/05/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Em 28/05/2020, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, [1] porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar (genérico); [2] nulidade da prisão em flagrante
, pois o paciente fora preso em via pública sem incorrer em qualquer conduta criminosa, sendo forçado por policiais militares a levá-los à sua residência onde se encontrava a droga, conduzindo à
autoincriminação vedada
pelo ordenamento jurídico;
[3]

excesso de prazo à formação da culpa
.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando a
Recomendação nº 62/CNJ,
ante a pandemia de Covid-19 e a precariedade das casas penais.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-49.

I
ndeferi a liminar
(fls. 50-51 ID nº 3171468).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 57 ID nº 3192492).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 61-67 ID nº 3237804).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, cumpre esclarecer que eventuais nulidades ou irregularidades do auto flagrancial se encontram
superadas
com a superveniência da custódia preventiva, o que ocorreu
in casu
, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 28/05/2020, sendo que, desse modo, o paciente não mais está segregado por força do flagrante, mas, sim, em razão de decreto prisional preventivo, não prosperando, portanto, o argumento de nulidade da prisão em flagrante.

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente. (...)6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 535753 SP 2019/0288795-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Não obstante, ainda que não fosse o caso, insta salientar que o delito descrito nos art. 33, da Lei nº 11.343/06 se caracteriza por ser um crime permanente, ou seja, enquanto o agente estiver incorrendo em qualquer dos verbos núcleos descritos em lei, está sob constante estado de flagrância, já que a consumação se prolonga no tempo, o que, inclusive, dispensa qualquer mandado de busca e apreensão ou perseguição policial, ante o disposto no art. 5º, XI, da CF/88.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APETRECHOS. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal.

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

4. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os agentes estatais já tinham informação de que na residência do acusado estaria ocorrendo o tráfico de drogas, informações inclusive confirmadas por vizinhos próximos que falavam ser constante o tráfico de entorpecentes no local. Ainda, relataram que "no dia estavam realizando rondas e quando estavam próximos da residência apagaram a luz da viatura para evitarem serem vistos, momento em que visualizaram três homens na frente da casa do acusado, sendo que dois se evadiram e um correu para o interior. Que adentraram a casa e encontraram o homem que fugiu, revistando-o e depois acionaram a guarnição com os cães farejadores." Na ocasião, lograram êxito em apreender a quantidade de drogas contida no auto de exibição e apreensão - 23,55g de maconha; 5,12g de cocaína; e 94,62g de crack -, além de apetrechos típicos da prática do tráfico, como balança de precisão, rolo de papel filme, e rádio comunicador.

5. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa.

(...)

9. Writ não conhecido.

(HC 437.178/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

(grifos meus)

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente após homologação do flagrante
(fls. 16-18 ID nº 3167857),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para a medida extrema, a
gravidade concreta do delito
e o
risco concreto de reiteração delitiva
:

“(...) Maneira de agir do indiciado, que buscando obter rendimento com a venda de drogas estaria comercializando entorpecente em via pública, sendo que estaria fazendo da prática desse crime um modo de vida. Segundo suas próprias colocações em sede policial: QUE há 05 meses passou a vender drogas pois estava passando por problemas financeiros; QUE há dias comprou R$280,00 (duzentos e oitenta reais) de drogas; QUE dividiu a droga em papelotes pronto para ser comercializado; QUE vendeu uma parte da droga e apurou R$150,00 (cento e cinquenta) reais; QUE vende cada papelote pelo valor de R$10,00 (dez reais); QUE, na noite de hoje, 27/05/2020, estava na rua bebendo cervejas quando foi abordado por policiais militares. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto do flagranteado que solto permanecerá no impulso de continuar o comércio ilícito, já que o motivo declarado para o início da venda de drogas foi corriqueiro e genérico (problemas financeiros), sendo grande a probabilidade de que solto volte a delinquir. (...)”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CRIME DE ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em revogação da prisão preventiva se o magistrado de primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta, os elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os destinados à garantia da ordem pública, diante da manifesta gravidade concreta do delito, e para a aplicação da lei penal e instrução criminal, além dos demais requisitos legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, as medidas previstas no ato normativo do CNJ, com relação ao Coronavírus, não são recomendáveis ao presente caso, pois, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença. Além disso, se trata de crime cometido com violência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade, por ora, de sua colocação em liberdade pelas razões invocadas. Diante dessas circunstâncias, não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional. Assim, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

(TJ-MS - HC: 14048796020208120000 MS 1404879-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.

2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial nº 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

3. O artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “c”,, da Recomendação nº 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07080007820208070000 DF 0708000-78.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 27/05/2020, o qual fora homologado e convertido em prisão preventiva em 28/05/2020, aguardando-se a remessa do IPL concluído para envio ao RMP.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 74.426/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/07/2020